Tribunal: TJSP
Processo: 1033237-47.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. CORRETAGEM. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de rejeição dos embargos. Alegação de nulidade da citação. Insurgência do embargante.
- Acórdão de desprovimento do recurso. Nulidade processual afastada. Matéria não aventada na primeira oportunidade em que o executado se manifestou nos autos. Inteligência do art. 278, do Código de Processo Civil.
- Recurso especial interposto pelo

Ementa:
APELAÇÃO. CORRETAGEM. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de rejeição dos embargos. Alegação de nulidade da citação. Insurgência do embargante.
- Acórdão de desprovimento do recurso. Nulidade processual afastada. Matéria não aventada na primeira oportunidade em que o executado se manifestou nos autos. Inteligência do art. 278, do Código de Processo Civil.
- Recurso especial interposto pelo embargante-apelante. Provimento. Determinação de retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para que a turma julgadora analise a tese de nulidade de citação invocada.
- Nulidade de citação. Ocorrência. Citação postal recebida por terceiro em endereço residencial que não constitui condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso. Inaplicabilidade do art. 248, §4o, do Código de Processo Civil. Comprovação da alienação, em 7/10/2019, do imóvel alvo do envio da citação. Citação recebida por terceiro em 12/5/2020. Impossibilidade de presunção do pleno conhecimento da citação.
- Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para que a demanda tenha regular seguimento, com apreciação do mérito do litígio.
RECURSO PROVIDO.